Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-05.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016554-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 736.647.901-20 (AGRAVANTE), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PERMANÊNCIA DE REEDUCANDO EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRO ESTADO. RECAMBIAMENTO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE VAGA E DE ANUÊNCIA DO JUÍZO COMPETENTE. PEDIDO DE PERMUTA ENTRE REEDUCANDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), nos autos de execução penal, que indeferiu pedido de permanência de reeducando em unidade prisional localizada no Estado de Santa Catarina e determinou seu recambiamento ao Estado de Mato Grosso, bem como rejeitou pedido de permuta com outro reeducando.

A defesa sustenta a existência de vínculos familiares, trabalho e meio social no Estado de Santa Catarina, além da possibilidade de permuta com apenado que teria interesse em ser transferido para Mato Grosso.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o reeducando possui direito à permanência em unidade prisional de outro Estado, com fundamento na existência de vínculos familiares e sociais, mesmo diante da ausência de vaga e de anuência do Juízo competente do local de destino;
(
ii
)
estabelecer se a mera manifestação de interesse de outro reeducando autoriza a permuta interestadual, sem comprovação documental dos vínculos familiares alegados e sem prévia análise administrativa e judicial da viabilidade da medida.

III. Razões de decidir:

1.
A transferência ou permanência de reeducando em unidade prisional diversa daquela vinculada ao Juízo da execução não constitui direito subjetivo absoluto, pois depende da existência de vaga, da anuência do Juízo competente e da Administração Penitenciária do local de destino, bem como da compatibilidade da medida com a segurança, disciplina e organização do sistema prisional.

2.
Os
arts
. 65, 86 e 103 da Lei de Execução Penal recomendam que o cumprimento da pena ocorra em local próximo ao meio social e familiar do reeducando, mas tal diretriz não se sobrepõe automaticamente às limitações estruturais e administrativas do sistema penitenciário, especialmente quando a unidade prisional pretendida informa expressamente a inexistência de vagas.

3.
A ausência de anuência do Juízo competente do Estado de Santa Catarina e a informação formal de impossibilidade de manutenção do reeducando na unidade prisional de destino legitimam a determinação de recambiamento ao Estado de Mato Grosso, onde tramita a execução penal.

4.
A permuta entre reeducandos não se viabiliza apenas pela concordância dos apenados, pois exige análise concreta da Administração Penitenciária e dos Juízos competentes, especialmente quanto à existência de vagas, à segurança da unidade prisional, à conveniência administrativa e à efetiva comprovação dos vínculos familiares invocados.

5.
A simples declaração de interesse de outro reeducando, desacompanhada de documentos idôneos que comprovem vínculos familiares na comarca de destino, não autoriza a movimentação interestadual nem impõe ao Juízo da execução o dever de deferir a permuta pretendida.

6.
A decisão recorrida observa os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, pois considera a inexistência de vaga, a ausência de anuência do Juízo competente do local de destino e a não comprovação dos vínculos familiares do reeducando indicado para a permuta.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso de Agravo em Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento:
1. A transferência ou permanência de reeducando em unidade prisional de outro Estado não constitui direito subjetivo absoluto e depende da existência de vaga, da anuência do Juízo competente e da Administração Penitenciária do local de destino. 2. A diretriz de cumprimento da pena em local próximo ao meio social e familiar não se sobrepõe automaticamente às limitações estruturais, administrativas e de segurança do sistema penitenciário. 3. A permuta interestadual entre reeducandos exige comprovação documental dos
pressupostos fáticos invocados, além de análise administrativa e judicial acerca da viabilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 65, 86 e 103, da Lei de Execução Penal; art. 217-A
c.c
. art. 226, II, por 3 vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RCD no HC n. 904.065/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 12/08/2024,
DJe
16/08/2024. TJMT – Agravo em Execução Penal n. 1035062-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 27/01/2026,
DJe
30/01/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOÃO BATISTA DA SILVA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000686-90.2024.8.11.0015, que indeferiu o pedido de permanência do agravante no Estado de Santa Catarina e determinou seu recambiamento para o Estado de Mato Grosso, conforme decisão mencionada no mov. 37.1
- SEEU
, mantida em sede de juízo de retratação no Id. 361283885.

Em suas razões (Id. 361283867) a defesa sustenta, em síntese, que o agravante se encontra cumprindo pena em unidade prisional localizada em Florianópolis/SC, local em que constituiu família, possui trabalho e vínculos familiares, não possuindo tais laços no Estado de Mato Grosso.

Aduz que a decisão agravada, p
rolatada
em 20/02/2026, teria indeferido o pedido de permanência no Estado de Santa Catarina e determinado o recambiamento para o Estado de Mato Grosso sob o fundamento de ausência de vagas, mas que haveria possibilidade concreta de permuta com o reeducando
Aldric
Roberto Gonçalves Ortiz
, o qual teria manifestado interesse em ser transferido para o Estado de Mato Grosso, onde possuiria vínculos familiares, liberando, assim, vaga em Santa Catarina para o agravante.

Argumenta que a permuta atenderia aos interesses de ambos os reeducandos, permitindo que JOÃO BATISTA DA SILVA permanecesse em Santa Catarina, próximo à família e ao meio social, enquanto ALDRIC ROBERTO GONÇALVES ORTIZ seria transferido para Mato Grosso, também para ficar próximo de seus familiares.

Afirma, ainda, que embora a transferência de presos para outras unidades federativas não constitua direito subjetivo absoluto do condenado, a Lei de Execução Penal preconiza que a permanência do preso deve ocorrer em local próximo ao seu meio social e familiar, nos termos do art. 103 da LEP, visando à ressocialização e à manutenção dos laços afetivos, bem como invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do agravo em execução para reformar a decisão de mov. 37.1
-SEEU
, autorizar a permuta entre os reeducandos JOÃO BATISTA DA SILVA e ALDRIC ROBERTO GONÇALVES ORTIZ, permitir a permanência do agravante em Santa Catarina, com a transferência definitiva da execução de sua pena para a Comarca de Florianópolis
-(
SC
)
, e oficiar ao DEAP/SC, SAP e SEJUS/SESP/MT para a adoção das providências necessárias à efetivação da permuta e transferência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pugnando o Ministério Público pela manutenção da decisão do Juízo
de origem
(Id. 361283882).

Por ocasião do juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão objurgada
(Id. 361283885).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo conhecimento e desprovimento do
agravo
(Id. 370964350).

É o relatório.

V
OTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, a defesa se insurge contra a decisão
prolatada
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
(
MT
)
, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000686-90.2024.8.11.0015, que indeferiu o pedido de permanência do reeducando no Estado de Santa Catarina e determinou seu recambiamento ao Estado de Mato Grosso, bem como indeferiu o pedido de permuta formulado no mov. 50.1
(SEUU)
.

A irresignação defensiva não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena de 14 (
ca
torze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do
crime previsto no art. 217-A
c.c
. art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal)
, encontrando-se recolhido em unidade prisional localizada em Florianópolis
(
SC
)
.

A defesa postulou a permanência do reeducando no Estado de Santa Catarina, sob o fundamento de que ele possuiria vínculos familiares naquela localidade, bem como requereu a realização de permuta com o reeducando
Aldric
Roberto Gonçalves Ortiz
, igualmente recolhido na Penitenciária de Florianópolis
(
SC
)
, ao argumento de que este último possuiria raízes familiares no Estado de Mato Grosso.

Todavia, a decisão agravada deve ser mantida
.

Isso porque restou claro e evidente nos autos que não houve anuência do Juízo competente do Estado de Santa Catarina para a permanência do agravante naquela unidade prisional, diante da ausência de vagas informada pela Direção da Penitenciária de Florianópolis
(
SC
)
, conforme documento acostado ao mov. 28.2
(SEEU).

A
transferência ou permanência de reeducando em unidade prisional diversa daquela vinculada ao Juízo da execução não constitui direito subjetivo absoluto do apenado, estando condicionada à existência de vaga, à anuência do Juízo e da Administração Penitenciária do local de destino, bem como à compatibilidade da medida com a segurança, disciplina e organização do sistema prisional.

Nos termos dos
arts
. 65, 86 e 103 da Lei de Execução Penal, embora seja recomendável que o cumprimento da pena ocorra em local próximo ao meio social e familiar do reeducando, tal diretriz não se sobrepõe, de forma automática, às limitações estruturais e administrativas do sistema penitenciário, especialmente quando expressamente apontada a inexistência de vagas pela unidade prisional pretendida.

Nesse sentido
é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça
:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SAÍDA TEMPORÁRIA. ATRASO NO RETORNO. FALTA GRAVE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO AO MEIO SOCIAL E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO RÉU. DECISÃO FUNDAMENTADA. TRANSFERÊNCIA TAMBÉM CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE VAGA NO LOCAL DE DESTINO. INTERESSE PÚBLICO. 1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental. 2. Na hipótese, o agravante foi beneficiado com a saída temporária em 22/12/2023, passou as festividades de final de
ano com sua família no Estado de Pernambuco, e não retornou ao final do prazo para cumprimento da pena em Avaré - SP, tendo o Juízo das execuções sustado cautelarmente o regime semiaberto e determinado a expedição de mandado de prisão. 3. Configura falta grave o atraso no retorno da saída temporária, consoante previsão do
art
.
50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP e, "[E]m consonância com o entendimento desta Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo apenado: a) importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de regime; e c) a perda de até 1/3 dos dias remidos". (
AgRg
no HC n. 770 .314/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 31/5/2023). 4
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a transferência do detento, de modo a cumprir pena em localidade próxima de seu meio social/familiar, além de pressupor vaga no local de destino, não se trata de direito absoluto, podendo o pleito ser indeferido pelas instâncias locais a partir de fundamentação idônea
. No caso, tem-se que o pedido, embora posto junto às instâncias pretéritas, ainda não foi apreciado, de modo que não se observa constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC: 904065 SP 2024/0119833-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024). (grifos meus).

Este Tribunal de Justiça também tem decidido no mesmo sentido, ao reconhecer que a transferência de preso para unidade prisional próxima à família
não constitui direito subjetivo absoluto e pode ser negada, desde que haja fundamentação concreta baseada em critérios legais e administrativos
, sendo a inexistência de vagas, a superlotação e as limitações estruturais das unidades prisionais de destino justificativas legítimas para o indeferimento do pedido de recambiamento (TJMT – Agravo em Execução Penal n. 1035062-33.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 27/01/2026,
DJe
30/01
/2026
).

Portanto, para
transferência ou manutenção de reeducando em unidade prisional de outro Estado exige
-se
a conjugação de requisitos administrativos e judiciais, não bastando a vontade do apenado ou a indicação de vínculos familiares.

Assim, inexistindo anuência do Juízo da Comarca de Florianópolis
(
SC
)
e havendo informação formal acerca da impossibilidade de manutenção do agravante naquela unidade prisional, mostra-se legítima a determinação de recambiamento ao Estado de Mato Grosso, onde tramita a execução penal.

No mesmo sentido, não há como acolher o pedido de permuta entre o agravante e o reeducando
Aldric
Roberto Gonçalves Ortiz
.

Conforme bem consignou o Juízo de origem, foi determinada, na decisão de mov. 57.1
(SEEU)
, a juntada da documentação comprobatória dos vínculos familiares do reeducando
Aldric
Roberto Gonçalves Ortiz
na Comarca de Sinop
(
MT
)
, a fim de viabilizar a adequada análise do pleito, inclusive com posterior submissão à anuência do Juízo da Comarca de Florianópolis
(
SC
)
.

Contudo, embora o referido reeducando tenha manifestado interesse na transferência, conforme mov. 49.2
(SEEU)
, não foram apresentados documentos idôneos capazes de comprovar a existência de vínculos familiares na Comarca de Sinop
(
MT
)
.

A simples declaração de interesse, desacompanhada de comprovação documental mínima, não autoriza a movimentação interestadual de reeducando, tampouco impõe ao Juízo da execução o dever de deferir permuta sem a adequada demonstração dos pressupostos fáticos que a justificariam.

Ressalte-se que a eventual permuta pretendida não se viabiliza apenas pela concordância dos apenados. A medida reclama análise concreta da Administração Penitenciária e dos Juízos competentes, sobretudo quanto à existência
de vagas, à segurança da unidade prisional, à conveniência administrativa e à efetiva comprovação dos vínculos familiares invocados.

Além disso, ambos os reeducandos encontram-se recolhidos na mesma unidade prisional de Florianópolis
(
SC
)
, de modo que a pretensão defensiva, além de não estar devidamente instruída, esbarra na ausência de disponibilidade de vaga e na inexistência de anuência do Juízo competente do Estado de Santa Catarina
.

Assim
, a decisão recorrida observou tais parâmetros, pois considerou a inexistência de vaga informada pela unidade prisional catarinense, a ausência de anuência do Juízo de Santa Catarina e a não comprovação dos vínculos familiares do outro reeducando que supostamente viabilizariam a permuta pretendida.

Portanto, não demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso na decisão combatida, tampouco alteração fática capaz de justificar a reforma do
decisum
, deve ser mantida a decisão do Juízo da execução penal.

Ante o exposto, em consonância
com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026